Tribunal: STF
Processo: HC 110022
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO CAUTELAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM TRÂMITE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROCESSO A ENVOLVER DEZ RÉUS PRESOS. INJUSTIFICADA DEMORA PARA A CONCLUSÃO DO PROCESSO NA SUPERIOR INSTÂNCIA. PECULIARIDADES DA CAUSA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    1. O habeas corpus é a via processual que tutela especificamente a liberdade de locomoção, bem jurídico mais fortemente protegido por uma dada ação constitucional. 



    2. O direito à razoável duração do processo não é senão o de acesso eficaz ao Poder Judiciário. Direito, esse, a que corresponde o dever estatal de julgar.



    3. Assiste ao Supremo Tribunal Federal determinar ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de mérito de causa a envolver réu preso, se entender irrazoável a demora no respectivo julgamento. Isso, é claro, sempre que o impetrante se desincumbir do seu dever processual de pré-constituir a prova de que se encontra padecente de violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal). 



    4. Ordem parcialmente concedida para que a autoridade impetrada julgue, no prazo máximo de duas Sessões, o Conflito de Competência 112.424.